Tribunal: TJMT
Processo: 1011829-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011829-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELIANA DAS MERCES FORTUNATO DE OLIVEIRA - CPF: 962.176.931-00 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR
A
. NECESSIDADE PERMANENTE. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu o desvirtuamento das contratações temporárias sucessivas da autora para a função de professora, com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988 e no Tema 551 do STF, garantindo-lhe o direito ao FGTS, mesmo diante da nulidade do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária reiterada para a mesma função e com mínimas interrupções, destinada a atender necessidade permanente, configura desvio de finalidade do art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão de contratos temporários sem solução de continuidade, para o exercício da mesma função, evidencia necessidade permanente, o que viola o princípio do concurso público e desvirtua a contratação excepcional prevista na Constituição.

De acordo com o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e o Tema 551 do STF, é assegurado o direito ao FGTS ao contratado irregularmente, ainda que o vínculo seja nulo.

A alegação de que os vínculos decorreram de certames distintos não afasta a conclusão de que houve continuidade funcional para suprir necessidade permanente, o que prevalece sobre a forma de ingresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária sucessiva e ininterrupta para a mesma função e com o objetivo de suprir necessidade permanente configura burla ao concurso público e nulidade do vínculo. 2. Ainda que declarado nulo o vínculo, é devido o FGTS ao contratado, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e o Tema 551 do
STF.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve integralmente a sentença de origem.

A demanda originária foi ajuizada por
Eliana das
Merces
Fortunato de Oliveira
, que buscava o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmado
s com o Estado entre 2016 e 2022
, bem como o pagamento dos valores devidos a título de FGTS, diante da alegada configuração de vínculo irregular.

A sentença julgou procedente o pedido, e a decisão monocrática confirmou tal entendimento com base no desvirtuamento da contratação temporária, aplicando o Tema 551 do STF.

O Estado, ora agravante, sustenta que:

Ausência de nulidade ou desvirtuamento, pois os contratos foram firmados com base em processos seletivos distintos e com prazos legais respeitados
;
A decisão agravada teria confundido os conceitos de nulidade e desvirtuamento;

A mera
sucessividade
contratual não seria suficiente para gerar direito ao FGTS
;
Por
fim, sustenta que a declaração de nulidade violaria o princípio da segurança jurídica.

Com as contrarrazões devidamente apresentadas, os autos vieram à análise do colegiado.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da Suposta Regularidade das Contratações por Processos Seletivos Distintos

A alegação de que os contratos foram firmados mediante processos seletivos anuais distintos, embora formalmente verdadeira, não é suficiente para afastar o vício material da contratação. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 551, deixou claro que:

“A contratação de servidor público temporário, para atender
a
necessidade temporária de excepcional interesse público, quando desvirtuada mediante sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, gera a presunção de que a contratação não atendeu a uma necessidade temporária, configurando-se, assim, nulidade que não produz qualquer efeito jurídico válido em relação ao trabalhador, o qual faz jus aos direitos
trabalhistas.”

A decisão do STF emprega o conectivo “e/ou”, exatamente para alcançar tanto as renovações de um mesmo contrato quanto contratações formalmente distintas que perpetuam o vínculo. É o caso dos autos: a autora foi contratada em anos consecutivos para a mesma função de professora, com mínimos intervalos, configurando prática administrativa reiterada para atender demanda permanente com vínculos precários, em afronta ao art. 37, II e IX da CF.

Da Alegada Observância aos Prazos da LC 600/2017

A invocação da Lei Complementar Estadual no 600/2017 e suas alterações (
LCs
719/2022 e 755/2023) não tem o condão de afastar a exigência constitucional de concurso público para provimento de cargos permanentes. Ainda que os prazos máximos tenham sido respeitados em cada contrato isolado, o que se evidencia é o uso sistemático e continuado da contratação temporária para suprir função essencial e permanente do Estado.

A própria evolução legislativa reconhecida pelo agravante — que aumentou os prazos de contratação — reforça que os contratos anteriores extrapolavam os limites então vigentes, como corretamente reconhecido na decisão monocrática.

Da Aplicação Indevida do Tema 916 do STF

O agravante tenta afastar o direito ao FGTS citando o Tema 916 do STF (RE 765.320), que trata de situações em que não houve processo seletivo. Contudo, o presente caso não versa sobre ausência de processo seletivo, mas sim sobre desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, situação expressamente tratada no Tema 551, o qual reconhece o direito ao FGTS mesmo havendo seleção, desde que evidenciado o desvio de finalidade — o que se comprovou nos autos.

Da Suposta Violação à Segurança Jurídica

A jurisprudência do STF também é clara ao afirmar que o princípio da segurança jurídica não pode ser invocado para perpetuar situações inconstitucionais. O Estado não pode se valer de sua própria conduta inconstitucional e reiterada para justificar a manutenção de contratos viciados. Declarar a nulidade de contratos que violam o art. 37 da CF reforça a segurança jurídica, ao restaurar a legalidade e proteger o erário e os princípios da administração pública.

Da Decisão Monocrática e sua Fundamentação

A decisão agravada está alinhada com os fundamentos da sentença e com a jurisprudência dominante do STF. Além disso, foi proferida com base no art. 932, III do CPC, combinado com o art. 46 da Lei 9.099/95, em hipóteses em que o recurso é manifestamente contrário à jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025